Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-52.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1002969-52.2018.8.11.0003
EMBARGANTE: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL
EMBARGADO: JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACORDO FIRMADO APÓS A PROLAÇÃO DO ARESTO – HOMOLOGAÇÃO – RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL - ART. 932, I, DO CPC - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 487, III, “B”, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO.
A homologação de acordo que põe fim ao processo implica na perda superveniente do objeto recursal.
Embargos de Declaração opostos ao aresto que rejeitou a preliminar e deu parcial provimento a Apelação.
Consta nos autos termo de acordo firmado entre as partes e pedido de homologação.
É o relatório.
Após proferido acórdão nos Aclaratórios, as partes compuseram-se amigavelmente, conforme as disposições constantes no instrumento anexado no ID 68260973.
Assim, com fundamento no art. 932, I, do CPC, homologo o acordo celebrado e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Diante disso, fica prejudicado este Recurso.
Por fim, ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator